Tribunal: STF
Processo: RE 1448640
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que condenou os recorrentes ao pagamento de indenização por dano ambiental aos particulares recorridos e que determinou que a Justiça Federal é a competente para o processamento da presente lide. (eDOC 3 – ID: 206b2bc0, p. 7-11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 225 do texto constitucional. (eDOC 7 – ID: 388c6907) 



    Nas razões recursais, alega-se a ilegitimidade ativa dos Recorridos para pleitear, ainda em benefício próprio, indenização por supostos danos ambientais. Aduz-se que os pedidos relacionados à tutela do meio ambiente têm natureza de direito difuso, os quais só podem ser manejados através de ações específicas e das pessoas legitimadas para tanto.



    Acrescenta-se, ainda, que a área onde se apura o dano ambiental é de propriedade privada, o que afasta a competência da justiça federal para o processamento da causa. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante nos autos, consignou o interesse da União Federal a atrair a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento desta lide, e destacou a legitimidade ativa dos particulares para pleitear indenização por dano ambiental. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. ATIVIDADE MINERÁRIA. DANO AMBIENTAL ATRIBUÍDO À EXPLORAÇÃO MINERÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA COMPROVADA. INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL E SUA AUTARQUIA. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR A AÇÃO.



    (...)



    5. Em se tratando de dano ambiental, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que: (i) em se tratando proteção ao meio ambiente, não há falar em competência exclusiva de um ente da federação para promover medidas protetivas; (ii) impõe-se amplo aparato de fiscalização a ser exercido pelos quatro entes federados, independentemente do local onde a ameaça ou o dano estejam ocorrendo; (iii) o Poder de Polícia Ambiental pode - e deve - ser exercido por todos os entes da Federação, pois se trata de competência comum, prevista constitucionalmente; (iv) a competência material para o trato das questões ambiental é comum a todos os entes; e, (v) diante de uma infração ambiental, os agentes de fiscalização ambiental federal, estadual ou municipal terão o dever de agir imediatamente, obstando a perpetuação da infração (AgRg no REsp 1417023/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 25/8/2015). No mesmo sentido: REsp 1820361/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.499.874/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 22/11/2019.



    6. Na hipótese da lide originária, o alegado dano ambiental teria decorrido de atividade de mineração sujeita ao poder de polícia da Agência Nacional de Mineração, o que torna, em tese, competente a Justiça Federal para processar e julgar ação originária, com o objetivo de obter os devidos ressarcimentos. Por similitude: AgInt no AREsp n. 1.499.874/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 22/11/2019. 



    7. Assim, é de competência da Justiça Federal o julgamento das demandas relacionadas ao exercício da atividade mineradora, por serem os recursos ali explorados bens da União, de acordo com os arts. 20, IX e 176, caput, da Carta Política, sendo essa a regra peremptória inserta no art. 109, inciso I, da CF, no sentido de serem da competência da Justiça Federal as causas de interesse da União, de suas autarquias e de empresas públicas federais, nas condições de autoras, rés, assistentes ou oponentes. 



    8. Aliás, em razão da atratividade do Juízo Federal advinda da regra do art. 109, I, CF, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 150, segundo a qual caberá à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União, suas autarquias e empresas públicas federais, observando-se competente, assim, o juízo federal originário para processar e julgar o pedido de reparação de danos patrimoniais por nexo de causalidade com as atividades minerárias desenvolvidas pelos agravados e, por consequência, a extensão do eventual dano ambiental aferido com a instrução processual. 



    9. Neste sentido: TRF5, 1ª T., PJE 0807513-43.2019.4.05.0000, rel. Des. Federal Elio Wanderley de Siqueira Filho, assinado em 19/12/2019. 



    10. "Como consta da Constituição Federal, no inciso IX, do art. 20, são bens da União os recursos minerais, inclusive os do subsolo. De igual modo, ao tratar da ordem econômica e financeira, a Constituição Federal, o seu art. 176, determina que jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta daquela relativa ao solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, sendo este o ente público competente, atuando, comumente, através da Agência Nacional de Mineração (ANM), para autorizar, inclusive, pesquisas e lavras dos recursos minerais. Suas decorrências e demais derivações processuais, atuais, iminentes ou remotas, são naturalmente atraídas por essa relação competencial. Desta feita, é notória a presença do interesse da União nesta lide, atraindo a competência para a Justiça Federal comum, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal." (TRF5, 1ª T., PJE 0811649-15.2021.4.05.0000, rel. Des. Federal Roberto Wanderley Nogueira, assinado em 08/06/2022.



    11. Ademais, oportuno registrar, ainda, que, em matéria similar a tratada no presente agravo de instrumento, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, através do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.354.536/SE e 1.114.398/PR, sedimentou-se no sentido de que o pescador profissional é parte legítima para postular indenização por dano ambiental que acarretou a redução da pesca na área atingida, podendo se utilizar do registro profissional para tanto, ainda que concedido posteriormente ao sinistro, e de outros meios de prova que sejam suficientes ao convencimento do juiz acerca do exercício dessa atividade. 



    12. Desta forma, a efetiva comprovação do direito dos agravantes à indenização pleiteada, em razão do título de propriedade da área explorada pelas mineradoras agravadas, diz respeito ao mérito da causa, e não à sua legitimidade ativa. Precedente: AgInt no AREsp n. 776.762/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 15/9/2020.



    (...)” (eDOC 3 – ID: 206b2bc0, p. 7-11)  



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES DO APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 283 E 284. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AS RAZÕES DO PRESENTE RECURSO NÃO ATACAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”. (ARE 1359886 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.09.2022)  



    “EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS PELA UNIÃO E POR NOVO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA. E OUTROS. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: PRECEDENTES. LICITAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOVAÇÃO PROCESSUAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. BEACH CLUBS. DANO AMBIENTAL E OCUPAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. RESTINGA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO E PERMISSÕES. ÁREA URBANA CONSOLIDADA. INDENIZAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1273471 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.12.2021)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EXPLORAÇÃO IRREGULAR DE MINÉRIO. INDENIZAÇÃO À UNIÃO. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1391737 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2023)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES DO APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 283 E 284. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AS RAZÕES DO PRESENTE RECURSO NÃO ATACAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”. (ARE 1359886 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.09.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente